Tribunal: TJDFT
Processo: 0711292-05.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. SONEGAÇÃO DE PAPEL OU OBJETO DE VALOR PROBATÓRIO. ART. 356 DO CP. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PESSOAL. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ELEMENTO SUBJETIVO DEMONSTRADO. DOSIMETRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. PENA IGUAL OU INFERIOR A SEIS MESES. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Realizada a citação pessoal do réu, nos moldes do art. 357 do CPP, e oportunizados o contraditório e a ampla defesa, não há que se falar em nulidade do processo.

2. Diante da retenção indevida, pelo advogado, mesmo após reiteradas intimações para a devolução dos autos do processo, comprova-se o elemento subjetivo doloso, necessário à consumação do crime do art. 356 do CP.

3. A pena privativa de liberdade igual ou inferior a 6 (seis) meses não pode ser substituída por restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade ou a entidade pública, ante vedação prevista no artigo 46, “caput”, do Código Penal.

4. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provido.